Tribunal: TJES
Processo: 1028334-30.1998.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Repetição de indébito
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 1028334-30.1998.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CAFENORTE IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELAÇÃO CÍVEL
Nº

1028334-30.1998.8.08.0024

A
PT
E:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
PDO
:

CAFÉNORTE IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE HONORÁRIO ADVOCATÍCIOS. TRANSFERÊNCIA AO ENTE FEDERADO E POSTERIOR REPASSE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. O percebimento de honorários advocatícios pelos Procuradores do Estado devem ser precedidos do ingresso da verba nos cofres públicos antes do repasse, em vista da necessidade de observância do teto remuneratório previsto da Constituição da República, em seu art. 37, XI.

II. Não há
legislação estadual que autoriz
e
a transferência dos honorários sucumbenciais diretamente para a conta da Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo.

III. Recurso conhecido e improvido.

IV. Inaplicabilidade do art. 85, §11 do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores d
a Quarta Câmara Cível
,
por unanimidade,
conhecer do recurso e

NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do
R
elator.

Vitória/
ES
, de de
2023
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
Nº

1028334-30.1998.8.08.0024

A
PT
E:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
PDO
:

CAFÉNORTE IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de recurso de
a
pelação cível
interpost
o

pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, eis que irresignad
o
com
a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença nos autos em que contende com
CAFÉNORTE IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.

Tr
ans
itada em julgado, houve pedido do pagamento da condenação a título de honorários advocatícios em favor dos Procuradores do Estado.

Disponibilizado
o valor correspondente,
seguiu-se com o indeferimento do pedido para que fosse transferido diretamente para a conta de titularidade da Associação
dos Procuradores do Estado do Espírito Santo – APES.

Ante o indeferimento
,
a
duz o recorrente que deve ser observado o entendimento do STF na ADPF 598, a ensejar o reconhecimento da vigência, legalidade e validade do art. 12 da lei nº 4.708/92 e da Resolução nº 256/2012 do Conselho da
Procuradoria Geral
do Estado do Espírito Santo, a ensejar a transferência dos valores devidos a título de honorários advocatícios diretamente aos Procuradores do Estado.

Muito bem.

Consigne-se que
a Lei Estadual n.º 4.708/1992, pressuposto de validade do Decreto Estadual n.º 3.668-N/1994 e da Resolução n.º 256/2012, foi revogada pela Lei Estadual n.º 5.342/1996,
razão pela qual
não subsiste o argumento que há legislação estadual que autoriz
e
a transferência dos honorários sucumbenciais
diretamente
para a conta da Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo,
pelo que, de rigor,
devem ser
depositad
o
s em conta vinculada
à pessoa jurídica de direito
público.

Acrescente-se ainda, que
em razão da expressa dicção do julgamento da ADPF nº 598, o Ministro Relator Ricardo Lewandowsk
i

pontuou a imperiosa observância do teto constitucional pelo ente estatal, a quem está submetida a folha de pagamento
de seus
Procuradores.
Destaco:

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ART. 12 DA LEI 4.708/1992 E RESOLUÇÃO CGPE 256/2012, AMBAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, QUE CONCEDEM E DISCIPLINAM O RATEIO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS AOS PROCURADORES DE ESTADO. CONSTITUCIONALIDADE. COMPATIBILIDADE COM O REGIME DE REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO. IMPERIOSA OBSERVÂNCIA DO TETO CONSTITUCIONAL. ART. 37, XI, DA CF. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. ARGUIÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. I – O Supremo Tribunal Federal sedimentou o entendimento no sentido da constitucionalidade da percepção dos honorários sucumbenciais pelos membros da Advocacia Pública, os quais ostentam nítida natureza remuneratória pelos exitosos serviços prestados. Precedentes. II - A remuneração por meio de subsídio não obsta o recebimento de honorários sucumbências por advogados públicos. Precedentes. III - A soma dos honorários sucumbências e das demais verbas remuneratórias deve ser limitada ao teto constitucional previsto no art. 37, XI, da Constituição Federal, especialmente porque a percepção dos honorários se dá em razão do exercício do relevante cargo público exercido. Precedentes. IV - Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada parcialmente procedente para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 12 da Lei 4.708/1992 e, por arrastamento, à Resolução 256/2012 do Conselho Superior da Procuradoria-Geral do Estado – CPGE, ambas do Estado do Espírito Santo, afirmando que a soma total das remunerações, incluindo os honorários de sucumbência percebidos mensalmente pelos membros da PGE/ES, deverá obedecer o teto remuneratório constitucional dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, estabelecido pelo art. 37, XI, da CF.
(STF - ADPF: 598 ES, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 21/06/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 30/06/2021).

Desse modo, a transferência de valores deve ser efetivada pelo ente público estatal.

Consigne-se ainda que

com fundamento no citado precedente, a
jurisprudência dos órgãos fracionários desta Corte já vem reconhecendo a possibilidade de pagamento da verba sucumbencial aos Procuradores do Estado, em consonância com o entendimento da Excelsa Suprema Corte,
mas
apontam pela necessidade da edição de lei específica para regulamentar a forma de repasse, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VERBA DE TITULARIDADE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DESTINAÇÃO À ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - APES. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE LEI. PRECEDENTES DO TJES. RECURSO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência já encampava o entendimento que restou expresso no Novo Código de Processo Civil no sentido da necessidade de lei para normatizar essa transferência dos honorários de sucumbência, conforme estabelece o art. 85, § 19, do citado diploma. 2.
Ocorre que, a teor de fundamentação desenvolvida em diversos precedentes deste egrégio TJES, a Lei Estadual nº 4.708/1992 que disciplinava o tema foi revogada pelo art. 10, da Lei Estadual nº 5.342/96, circunstância que esvaziou o amparo legal que existia para os atos normativos subsequentes (Decreto Estadual nº 3.668-N/1994 e Resolução nº 256/2012 do Conselho da PGE/ES), e com maior razão para a transferência da verba de titularidade do ente público estadual para os seus respectivos procuradores.
3.
Logo, a ausência de lei estadual que disponha sobre honorários advocatícios e os destinem aos Procuradores do Estado do Espírito Santo, denota que dita verba deve ser integrada à esfera jurídica do seu titular, isto é, o ente público estadual.
4. Recurso improvido.
(TJ-ES - AI: 00054739520208080024, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Data de Julgamento: 01/02/2022, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/02/2022).

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. LEGISLAÇÃO LOCAL PREVENDO O REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO DE PROCURADORES DO MUNICÍPIO. NECESSIDADE DE DEPÓSITO NA CONTA DO ENTE PÚBLICO E POSTERIOR REPASSE PARA OS PROCURADORES ATRAVÉS DA REFERIDA ASSOCIAÇÃO, OBSERVANDO O TETO CONSTITUCIONAL PREVISTO NO ART. 37, XI DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Ainda que o Município da Serra seja o destinatário dos honorários advocatícios sucumbenciais em questão, existe lei local que autoriza o seu depósito na conta da mencionada Associação, dando concretude, assim, no âmbito daquela municipalidade, ao art. 85, § 19 do CPC, o qual dispõe que os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência, nos termos da lei . 2 . O Excelso STF, no julgamento das ADIs 6.053, 6.163, 6.165, 6.178, 6.181 e 6.197, reconheceu a constitucionalidade da percepção de honorários advocatícios por procuradores nas causas em que a Fazenda Pública se sagrou vencedora, estabelecendo que a somatória dos subsídios e honorários de sucumbência percebidos mensalmente pelos advogados públicos não poderá exceder ao teto dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, conforme o que dispõe o art. 37, XI, da Constituição da Republica. 3.
Considerando a obrigatoriedade de observância do teto constitucional quando da transferência dos honorários advocatícios para os Procuradores, tem-se que tal mister compete ao Ente Municipal, porquanto é o responsável pela folha de pagamento dos referidos advogados públicos, detendo maior controle dos repasses a serem efetuados e, consequentemente, maiores condições de observar o teto, nada impedindo que na eventualidade de ser extrapolado o teto em um determinado mês, seja o valor remanescente distribuído entre os Procuradores nos meses seguintes, de modo a respeitar a manutenção da aplicação do teto constitucional e conferir maior linearidade e equilíbrio nos repasses.
4. O próprio § 2º do art. 47-A da Lei Municipal n. 3.781/2011 autoriza que os honorários sucumbenciais devidos aos Procuradores sejam depositados na conta da Fazenda Pública Municipal, cujos valores deverá repassar, na sequência, para a respectiva Associação. Contudo, salienta-se, em que pese não esteja previsto na referida norma, a necessidade de observância pelo Município da Serra ao teto constitucional em debate no momento dos repasses. 5. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-ES - AC: 00159713820078080048, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 09/05/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/05/2022).

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA PERTENCENTE AO ENTE FEDERADO. DESTINAÇÃO E TRANSFERÊNCIA À ASSOCIAÇÃO DE PROCURADORES. IMPOSSIBLIDADE. NECESSIDADE DE INGRESSO DA VERBA NOS COFRES PÚBLICOS. 1.
Segundo a jurisprude^ncia do Superior Tribunal de Justic¿a, os honora¿rios de sucumbe^ncia fixados em favor da Fazenda Pu¿blica na~o constituem direito auto^nomo do procurador judicial, porque integram o patrimo^nio pu¿blico da entidade.
(AgInt no REsp 1718785/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 28/10/2020) 2. Isso na~o impede, entretanto, que o Estado, por Lei Estadual especi¿fica, destine a verba relativa aos honora¿rios de sucumbe^ncia: (i) aos Procuradores; (ii) a um fundo destinado ao rateio entre os Procuradores; ou (iii) ao pro¿prio patrimo^nio estadual. E¿ o que prescreve, inclusive, o CPC/2015, no §19, do artigo 85, verbis: Os advogados pu¿blicos percebera~o honora¿rios de sucumbe^ncia, nos termos da lei. 3.
A destinação dos honorários aos Procuradores não exclui a necessidade de ingresso da verba aos cofres pu¿blicos, pois, conforme artigo 4o, da Lei 9.527/97, os honora¿rios sucumbenciais pertencem a` Fazenda Pu¿blica, constituindo receita pu¿blica, que é o somato¿rio de ingressos orc¿amenta¿rios (impostos, taxas, contribuic¿o~es e outras fontes de recursos), que integra o patrimo^nio do ente pu¿blico e destina-se ao custeio de despesas pu¿blicas.
4 .A teor do disposto no artigo 56, da Lei no 4.320/64, o recolhimento de todas as receitas far-se-a¿ em estrita observa^ncia ao princi¿pio de unidade de tesouraria, vedada qualquer fragmentac¿a~o para criac¿a~o de caixas especiais. Assim, o valor correspondente aos honora¿rios de sucumbe^ncia deve ingressar na conta u¿nica do tesouro estadual. 5.
Os valores correspondentes aos honora¿rios de sucumbe^ncia devem ser apropriados como receita orc¿amenta¿ria pelos Estados, sendo possi¿vel, contudo, a destinac¿a~o direta ou indireta da receita ou parte dela, aos advogados pu¿blicos, estes considerados aqueles que possuem vi¿nculo funcional de natureza estatuta¿ria, desde que haja lei estadual disciplinando a mate¿ria, na~o se aplicando a esses servidores as disposic¿o~es do artigo 21 da Lei 8.906/94
. 6. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento relativo às ADIs 6.053, 6.165, 6.178, 6.181 e 6.197, por maioria de votos, decidiu que é constitucional a percepção de honorários de sucumbência pelos advogados públicos, estabelecendo que o somatório dos subsídios e dos honorários de sucumbência mensais dos mesmos não poderão exceder ao teto dos Ministros do Supremo. 7.
O julgamento em referência reforça ainda mais o entendimentode que os honorários de sucumbência integram o patrimônio do ente público, já que, os valores que, somados ao subsídio do Procurador, excederem ao teto dos Ministros do Supremo, permanecerão no integrando o patrimônio do respectivo ente.
8. Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024110115359, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022).

Em vista de tais considerações e com fundamento nos precedentes citados, não se vislumbra motivo para que seja modificada a sentença objurgada.

Por todo o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o eminente Relator.